Tribunal: TJBA
Processo: 8037110-08.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8037110-08.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS SERV DA SAUDE E AFINS DA ADM DIRETA DO EST DA BAHIA - ASSEBA

Advogado(s)
:
LUIA KRUSCHEWSKY MONTEIRO

AGRAVADO: HELIO SENA PEIXOTO

Advogado(s)
:
WAGNER VELOSO MARTINS

IVZ

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. LEI DE SUPERENDIVIDAMENTO. AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA. ESPERA. MÍNIMO EXISTENCIAL. AMEAÇA. NÃO CONSTATAÇÃO. DESCONTOS. SUSPENSÃO. DESCABIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. AUSÊNCIA. DECISÃO DEFERITÓRIA. REFORMA.

I – A probabilidade do direito sustentado pelo requerente, bem como o risco ao resultado útil do processo, além da reversibilidade da medida, são os requisitos para a concessão da tutela de urgência, conforme a regra inserta no artigo 300 do Código de Processo Civil.

II – A antecipação da tutela provisória de urgência tem sido admitida no procedimento especial instituído pela Lei nº 14.871/2021, quando constatado que a espera pela realização da audiência de conciliação produz risco imediato ao bem jurídico tutelado pela norma, qual seja, o mínimo existencial.

III – Não evidenciada a excepcionalidade que justifica a antecipação pretendida, além de ser necessária a obtenção de maiores esclarecimentos sobre a origem das dívidas e o seu possível enquadramento às exclusões previstas na lei, impositiva é a reforma da decisão que antecipou a tutela de urgência.

IV – O julgamento de mérito do agravo de instrumento prejudica a análise do agravo interno, que foi interposto contra a decisão que negou a suspensão da decisão de primeiro grau.

AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

ACORDÃO

Vistos,

relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento nº
8037110-08.2025.8.05.0000
, da Comarca de Juazeiro, em que figura como
Agravante
ASSOCIACAO DOS SERV DA SAUDE E AFINS DA ADM DIRETA DO EST DA BAHIA - ASSEBA e como
Agravad
o
HELIO SENA PEIXOTO.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
D
AR
PROVIMENTO AO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
e
JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO DE ID 90375394
pelos fundamentos que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA